Tribunal: TJDFT
Processo: 0723620-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723620-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANAIDE NOGUEIRA DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANAIDE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Compulsando os autos, verifica-se a concessão de liminar, durante o Plantão Judicial, para determinar a transferência da impetrante para leito de UTI da rede pública ou, na sua falta, na rede privada. Os autos vieram distribuídos a mim. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator